Tribunal: STF
Processo: Rcl 57978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RECLAMAÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL SE RECONHECEU O VÍNCULO DE EMPREGO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA/STF. DECISÃO RECONSIDERADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Timon/MA, contra decisão do Juiz da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016175-16.2018.5.16.0019, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.298.647-RG/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).
 
    2. A parte reclamante narra ter sido condenada, na origem, como responsável subsidiária pelo pagamento a terceiro de verbas trabalhistas não adimplidas por empresa contratada. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário que moveu, mantendo a condenação subsidiária.  

    3. Sustenta que o acórdão impugnado desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. Salienta que, em decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 790.931-RG/DF, os Ministros desta Suprema Corte assentaram que a responsabilização subsidiária do Poder Público não é automática e que sua caracterização depende de comprovação de culpa in elegendo ou culpa in vigilando quanto à fiscalização.  

    4. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, até o final do julgamento desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

9. No caso em tela, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, realizada em 25/02/2025, verifico que foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista, pelo ora reclamante, em 1º/12/2021, ao qual foi negado provimento por intempestividade, tendo sido interposto recurso extraordinário em 25/04/2022, o qual foi inadmitido pela Presidência do TST por incidência do enunciado nº 281 da Súmula do STF, em 22/07/2022. Contra essa decisão, o Município de Timon/MA interpôs agravo em recurso extraordinário.

10. Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatou-se que o recurso do Município foi autuado nesta Corte como ARE nº 1.410.225/MA e teve seu seguimento negado em 07/11/2022, tendo a Secretaria Judiciária desta Corte certificado que o trânsito em julgado ocorreu em 15/02/2023.

11. A presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 14/02/2023. Contudo, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que manteve a condenação do Município, foi impugnado por recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, em decisão da qual o Município tomou ciência em 17/09/2021 (sexta-feira), expirando o prazo em 13/10/2021 (quinta-feira). O TST não conheceu do agravo de instrumento, pois interposto em 15/10/2021, considerando-o intempestivo.

12. Revela-se, assim, inequivocamente, a inadmissibilidade da presente reclamação por não poder ser mais possível a análise da questão controvertida no processo principal diante da preclusão consumativa.
 
13. Tornando-se indiscutível o capítulo que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:
 
E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
 
14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
 
15. Nesse sentido, confiram-se julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal:
 
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria.
4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão.
5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 70.331-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).
 
16. Reproduzo, ainda, o teor da decisão monocrática, mantida pela Primeira Turma em julgamento acima citado, proferida na Rcl nº 70.331/SP, pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, acerca da questão processual:
 
“(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional.
Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 
Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:
(...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).
No mesmo sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 
Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 
(Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).
 
17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado pedido liminar. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator